Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-78.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003902-78.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIANO PAULINO DOS SANTOS - CPF: 069.599.334-80 (RECORRENTE), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003902-78.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito – Detran

Recorrida(s):

Marciano Paulino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. IRREGULARIDADE NA CASSAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exige a instauração de processo administrativo regular, com a devida notificação do condutor, sob pena de nulidade do ato por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. O Reclamante, ora recorrente, alega que obteve a PPD – permissão para dirigir em 07/06/2019, com validade até 06/06/2020, tendo retirado a CNH definitiva em 19/06/2020, com validade até 15/03/2024 e que ao buscar o órgão responsável para realizar a renovação da CNH foi surpreendido com a informação de bloqueio e cassação da sua carteira de habilitação em 21/04/2024 e que o fato gerador da cassação ocorreu no período permissivo para dirigir em 2019, infração por estacionar em local proibido (art. 181, XVII do ctb) e que se tratava de procedimento devido. Nas contrarrazões recursais, pretende a manutenção da sentença.

3. O Departamento de Trânsito Reclamado, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que a ocorrência de infrações graves, ou gravíssimas, ou reincidência em multas médias, impede a concessão da CNH definitiva ao permissionário. Bem como, não se faz necessário a instauração de processo administrativo, pois, a não obtenção da CNH definitiva não exige tal procedimento.

4. Analisando os autos, verifico que não assiste razão ao Recorrente, vez que restou comprovado à emissão da carteira de habilitação definitiva, de modo que a cassação da CNH do autor deveria ser precedida do devido processo administrativo, nos termos do art. 265 do CTB.

5. Além disto, averíguo que não houve notificação da penalização do Processo no 1766/2024 (documento gerador), o qual se iniciou em 21/04/2024 e finalizou em 22/04/2024, conforme consulta anexa a exordial. E, ainda, a penalidade foi aplicada após mais de 04 (quatro) anos da concessão da habilitação definitiva.

6. A ausência da regular notificação prévia do infrator pelo órgão competente ocasiona na nulidade do procedimento, em face de inobservância ao contraditório e ampla defesa.

7. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
In casu, conquanto o reclamante tenha sofrido penalidade, consoante documento de id. 185741639, o DETRAN concedeu a Carteira Nacional de Habilitação ao autor (id. 184146235). Nesse sentido, embora o reclamado afirme que, por ter o reclamante sofrido penalidade durante o período de “permissão para dirigir” não haveria necessidade de abertura de processo administrativo, tenho que tal alegação não se sustenta, dado que uma vez concedida a CNH é indispensável a abertura de processo administrativo. Ademais, consoante
art. 265, do Código de Trânsito Brasileiro, a cassação do documento de habilitação só pode ocorrer por decisão fundamenta e através de processo administrativo.
(...)
Uma vez provada que a parte autora recebeu a Carteira Nacional de Habilitação, consoante id. 184146235, a cassação do documento definitivo de habilitação deveria ter sido precedida de processo com garantia do contraditório e da ampla defesa
. Como o reclamado não provou que abriu processo administrativo, tampouco que garantiu o contraditório e a ampla defesa, tenho que a cassação do documento de habilitação definitiva da parte autora é nula
”.

8. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, proponho com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para: I. ANULAR o ato administrativo que cassou o documento de habilitação do autor;
II. CONCEDER a tutela de urgência formulada pela parte autora, a fim de que os reclamados restabeleçam seu direito de dirigir, no prazo de 10 dias
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da atribuída a causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025